Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste quanto à preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões de ID 77093022. Publique-se. Intime-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.